Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. À pag. 1 do ID 14867200, o Distrito Federal relata que não foi possível obter toda a documentação requerida, uma vez que os Exequentes ocuparam cargos em órgãos diversos da Administração, e peticiona para que sejam intimados a informar onde estavam lotados no período em que solicitaram as fichas financeiras. Em resposta, a parte exequente insurge-se contra o pedido formulado e requer a fixação de prazo improrrogável e derradeiro ao Distrito Federal, a fim de apresente os dados que se encontram em seu poder, sob as penas previstas no art. 524, § 5o, do CPC. Tem razão os Exequentes. Compulsando os autos, observa-se que a execução se arrasta há mais de dois anos e desde então os Exequentes aguardam que o Executado traga aos autos os dados que detém para que então possam realizar os cálculos do valor devido. O Distrito Federal, por sua vez, argumentando dificuldades em encontrar registros em nome dos Exequentes porque são documentos relativos há mais de vinte anos, vem peticionando desde março/2018, reiteradas vezes, pela dilação de prazo, inclusive solicitando elementos aos Exequente para auxiliar nas buscas, olvidando-se que em oportunidade pretérita já havia inclusive noticiado que as fichas financeiras dos Executados estavam sendo apresentadas em CD, o qual, contudo, foi juntado aos autos sem a respectiva gravação. Ora, diante de tantas e sucessivas oportunidades que vem sendo concedidas ao Distrito Federal sem que tenha cumprido a ordem que lhe foi dirigida, não mais se justifica retardar a apresentação dos documentos requeridos, por cujos registros e guarda deve zelar. Diante do exposto, assino ao Distrito Federal o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, findos os quais, sem que venham aos autos as informações completas que deve fornecer, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pela parte exequente apenas com base nos dados de que dispõe, ex vi do artigo 524, § 5o do CPC. Intimem-se. Em tempo, constata-se que há um grande número de páginas digitalizadas que estão desordenadas, dificultando a consulta aos autos eletrônicos. Adote a Secretaria as providências necessárias. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator